Tribunal: TJMT
Processo: 1001612-90.2022.8.11.0037
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001612-90.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CELIO MARIANO CARDOSO TORRES - CPF: 938.590.071-49 (RECORRENTE), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001612-90.2022.8.11.0037

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

Parte Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Parte Recorrida(s):
Célio Mariano Cardoso Torres

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem na pauta: 189

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – RECOLHIMENTO A PRISÃO PREVENTIVA – DESCONTO DE 1/3 DA REMUNERAÇÃO – ARTIGO 64, III, DA LEI COMPLEMENTAR No 04/90 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO PLENO DO E. TJMT – INCIDENTE No
26286/2016 –
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – ILEGALIDADE CONFIGURADA – DEVER DE RESTITUIÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O ente demandado, ora recorrente, pleiteia a reforma da sentença que, julgando procedente a pretensão inicial formulada em seu desfavor, reconheceu a ilegalidade dos descontos operados na remuneração do reclamante em razão de prisão preventiva, determinando sua restituição e condenando o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2.

O recorrente defende a higidez da previsão legal que embasa os descontos levados a efeito nos vencimentos do autor (art. 64, III, da LC 04/90), bem como a ausência de direito à indenização. Subsidiariamente, requer a diminuição do valor arbitrado pelos danos morais.

3.

Em que pesem as alegações do recorrente, tem-se que
dispositivo legal que embasa o ato perpetrado pela Administração Estadual (art. 64, III, da LC no 04/1990) foi declarado inconstitucional pelo Tribunal Pleno do E. TJMT, ante a afronta aos artigos 5o, LVII, e 37, XV, da Constituição Federal, os quais abrigam, respectivamente, os princípios da presunção da inocência e da irredutibilidade de vencimento. O julgamento restou assim ementado:

“INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – INCISO III, DO ARTIGO 64 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 04/1990 – REDUÇÃO DE 1/3 DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO PRESO PREVENTIVAMENTE – INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO – ARGUIÇÃO PROCEDENTE. Artigo 64, inciso III, da Lei Complementar Estadual no 04/1990 - Redução de 1/3 da remuneração do servidor público estadual afastado por motivo de prisão preventiva. Inadmissibilidade. Inconstitucionalidade do dispositivo. Arguição procedente.” (TJMT, Tribunal Pleno, incidente de arguição de inconstitucionalidade 26286/2016, relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 12 de maio de 2016)

4.

Trata-se de aplicação do entendimento já fixado pelo C. STF no sentido de que
“o fato de o servidor público estar preso preventivamente não legitima a Administração a proceder a descontos em seus proventos” (AI 723284 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julg. em 27/08/2013).

5.

Desse modo, não se pode considerar legítima a redução de 1/3 dos vencimentos pelo fato de o servidor encontrar-se preso preventivamente, sem que tenha havido condenação, sob pena de violação frontal ao princípio da presunção de inocência (artigo 5o, VVII, da Constituição Federal).

6.

Tecidas essas considerações, tem-se como ilegal a conduta da autoridade em efetuar os aludidos descontos dos vencimentos do recorrido, sobretudo quando tal disposição já havia sido reputada inconstitucional pelo Pleno do TJMT, configurando conduta ilícita apta a ensejar a reparação por danos morais.

7.

Sobre o tema, a jurisprudência desta E. Turma Recursal fixou entendimento no sentido de que o dano moral, nesse caso, configura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato dos descontos ilegais levados a efeito pela Administração Estadual na remuneração da parte (vide N.U. 10035043920198110037, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, julg. em 24/08/2020).

8.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar do recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

9.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo,
não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes.

10.

Parecer do Ministério Público no ID 144604173, informando o desinteresse na intervenção no presente feito.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

13.

Por outro lado,
condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023